Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019923-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), JULIANA LEAL DA SILVA - CPF: 021.162.589-28 (AGRAVANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – DESNECESSIDADE DE OUVIR TESTEMUNHAS - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Vale registrar que o deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do artigo 370, do CPC.

Na hipótese, o Juiz
a quo
dispensou o depoimento da Agravante e das testemunhas por entender que o objeto da atividade probatória diz respeito tão somente aos danos pleiteados, cuja prova deve ser documental, sendo desnecessária a discussão quanto ao dolo e culpa, em virtude de se tratar de relação de consumo, incidindo no caso a responsabilidade objetiva.

Cabe ao Julgador evitar que o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis que somente promoveriam a onerosidade e o retardamento da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1019923-80.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA LEAL DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
n.o 1018234-77.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da pessoa jurídica
MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.,
indeferiu a produção de prova oral.

Inconformada, a Agravante sustenta que a prova documental é de extrema importância para comprovar o alegado; no entanto, aduz que não é suficiente para demonstrar os danos sofridos e a sua extensão.

Informa que é necessária a designação de audiência de instrução para a colheita de provas orais, sendo elas: depoimento pessoal e testemunhal, a fim de dimensionar a extensão do dano moral sofrido.

Afirma que existem diversos fatores que devem ser comprovados por meio de prova oral, tratando-se de pretensão imprescindível.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada a fim de determinar a produção de prova oral para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal e, de conseguinte, seja designada a audiência de instrução e julgamento.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 111173954).

Contrarrazões apresentadas no ID. 115859465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante Juliana Leal da Silva ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face da empresa de hotelaria Agravada, denominada Malai Manso Resort S.A., com a pretensão de ser indenizada por um acidente ocorrido durante sua hospedagem no local.

Na Exordial, a Agravante aduziu que uma pedra de mármore, localizada no banheiro do hotel, caiu sobre o seu pé direito. Assegurou que sofreu diversos prejuízos físicos e morais, bem como financeiros.

O Juiz
a quo
saneou o feito, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução de julgamento. Em decorrência da pandemia, foi determinada a intimação da partes para manifestarem acerca da oitiva das testemunhas em audiência por videoconferência.

A Agravante concordou com a designação da audiência; no entanto, a Agravada manifestou expressamente discordância quanto à produção de prova oral pela modalidade de videoconferência e ratificou a necessidade da efetivação do ato na forma presencial.

Diante disso, em 07/10/2021, o Juiz singular revogou parte da decisão saneadora que deferiu a prova oral ao fundamento de que a controvérsia diz respeito tão somente aos danos pleiteados, sendo suficiente a prova documental.

O Julgador consignou, ainda, que a configuração da culpa e do dolo pelo acidente não tem relevância para a causa, eis que se trata de relação de consumo relativa à prestação dos serviços de hotelaria, incidindo, na hipótese, a responsabilidade objetiva. Ao final, revogou o deferimento da prova oral e facultou às partes a juntada de documentos.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que a prova oral é imprescindível para a verificação da extensão do dano moral.

Desde logo, é de se ressaltar que o deferimento ou indeferimento de produção de provas está vinculado à discricionariedade do Julgador, de modo que cabe ao ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
dispensou o depoimento da Agravante e das testemunhas por entender que o objeto da atividade probatória diz respeito tão somente aos danos pleiteados, cuja comprovação poderá ser feita eminentemente pela via documental, tornando desnecessária a discussão quanto ao dolo e à culpa em razão da relação de consumo e de a responsabilidade ser objetiva.

Portanto, não houve afronta ao direito de defesa da Agravante ou ao contraditório.

É cediço que, no sistema jurídico processual pátrio, o destinatário final da prova é o Juiz, pois é ele quem busca saber a verdade dos fatos para que possa decidir.

Neste contexto, pleiteadas as provas, cabe a ele decidir sobre sua necessidade, utilidade e cabimento.

É o que explica Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery em comentário ao artigo supracitado, litteris:

A questão ou não do deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130
. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, p. 408).

Com efeito, em que pesem aos argumentos de que as provas orais são imprescindíveis para esclarecer a extensão do dano, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que é facultado ao Juiz deixar de determinar a produção de provas que não servem para formar o seu convencimento, em virtude da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Em outras palavras, considerando que a extensão dos danos pode ser provada por meio de documentos, está escorreita a decisão proferida pelo Juiz
a quo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que orem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em razão de sua ineficácia para o deslinde da lide, sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
(TJ-MG – AI: 10000210805321001, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ORAL – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE. Não sendo a prova requerida pela parte essencial para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo seu indeferimento.
(TJ-MG – AI: 1945324-02.2021.8.13.0000, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022).

Ademais, não se desconhece a importância das provas para a formação do convencimento do Julgador; todavia, cabe a ele evitar que o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis que somente promoveriam a onerosidade e o retardamento da prestação jurisdicional.

Assim, inexistindo argumentos que demonstrem a utilidade de eventual produção de prova oral, entendo que deve ser mantida a decisão objurgada.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022